Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de ação de improbidade administrativa, por violação ao princípio da legalidade (inobservância do art. 42 da LRF) na modalidade dolosa, em fase recursal, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO e SWENDENBERGER. Por meio do Despacho ID 37330994, este Relator, antes de proceder à homologação judicial dos ANPC’s celebrados com os Réus Agnelo e Adonias, determinou a intimação do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal para as manifestações que lhes competem, nos termos do art. 17-B, §1o, I, e §3o, da Lei n. 8.429/1992. Decorreu o prazo sem manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Distrito Federal, por sua vez, registrou anuência à homologação dos ANPC’s, desde que a destinação dos valores da multa civil seja para o Fundo Distrital de Combate à Corrupção (FDCC), instituído pela Lei Distrital n. 6.335/19 (ID 41187864). Desse modo, considerando a complexidade e o interesse público relacionados ao presente feito, INTIME-SE novamente o Tribunal de Contas do Distrito Federal, para que, por força do art. 17-B, §3o, da Lei 8.429/92, se manifeste no prazo legal de 90 (noventa) dias. Após o prazo de 90 (noventa) dias, com ou sem manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a condição apresentada pelo Distrito Federal no ID 41187864 e, se for o caso, proceda à adequação das minutas de ANPC’s, juntamente com os Réus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022 14:43:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador